Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. ADEQUAÇÃO À VERBA DO EMBARGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao ajustar os honorários sucumbenciais com base na tabela da OAB/DF, agravou sua posição jurídica, apesar de ter sido a única recorrente quanto ao capítulo dos honorários. A recorrente sustenta omissão, contradição e obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à impossibilidade de agravamento da situação da recorrente, diante do recurso exclusivo, em virtude da vedação à reformatio in pejus; e (ii) estabelecer se existe contradição ou obscuridade quanto ao parâmetro de referência utilizado para majorar os honorários, conforme tabela da OAB/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ocorre omissão quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão essencial submetida ao julgamento, conforme arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Identifica-se omissão no acórdão ao não explicitar que a majoração dos honorários deveria respeitar os limites do recurso exclusivo, preservando a recorrente de agravamento decorrente da sucumbência recíproca.
4. A elevação do valor-base dos honorários, mantida a proporção de 60% para o recorrido e 40% para a recorrente, poderia gerar aumento do ônus da recorrente, o que afronta os arts. 141 e 1.013 do CPC. Assim, a adequação do valor deve ocorrer exclusivamente sobre a verba devida pelo recorrido ao patrono da recorrente, evitando gravame indevido.
5. A alegação de contradição e obscuridade não procede. O acórdão explicitou que a demanda tratava unicamente de ação de partilha, afastando aplicação de parâmetros destinados à ação de divórcio. O voto descreveu claramente os percentuais e valores indicados na tabela da OAB/DF, inexistindo vício sanável pela via integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos integrativos e infringentes restritos ao capítulo dos honorários sucumbenciais, para afastar a reformatio in pejus e determinar que a majoração reconhecida no acórdão incida exclusivamente sobre a verba devida pelo recorrido ao patrono da recorrente.
Teses de julgamento: “Em ações de partilha, aplica-se o parâmetro de honorários previsto na tabela da OAB/DF específico para tal espécie.”
---------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 489 § 1o, 1.013 c/c 1.022.